Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712330-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: ALMIR MENDES DE MORAIS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. NULIDADE INEXISTENTE. I. Não há que se cogitar de ofensa ao contraditório na hipótese em que a decisão sobre prescrição intercorrente é precedida de oportunidade para manifestação das partes, presente o disposto no artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil. II. À falta de estagnação do processo por omissão imputável ao exequente não se configura a prescrição intercorrente, sobretudo quando a execução está garantida por penhora. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 141 do CPC, ao argumento de que o Juízo a quo teria decidido sobre a prescrição intercorrente sem ter sido provocado. Defende que deveria ter sido oportunizada vista às partes para comprovarem a existência de prescrição intercorrente, porque há apenas um bem penhorado no presente feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, na medida em que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.143.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 141 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Se a prescrição, embora suscitada de ofício, não foi reconhecida, não há que se cogitar de nulidade por desrespeito ao contraditório. Na realidade, afastada a existência da prescrição intercorrente, cabia à Agravante recorrer quanto ao ‘mérito’ dessa decisão, na medida em que não houve vício de natureza formal. De toda sorte, é de se ter presente que que a prescrição intercorrente pressupõe a estagnação da execução por omissão imputável ao exequente, o que não se verifica no caso sub judice, tendo em vista que, além da existência de penhora de imóvel, o desenvolvimento da relação processual não evidencia nenhuma incúria que possa ser atribuída ao Agravado” (ID 38523992). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o acórdão resistido seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027